Tribunal: STJ
Processo: 0015015-52.2009.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820818 - SC (2024/0462675-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: SANDRO ANTÔNIO SCHAPIESKI - SC011199
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: LINK SUL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
EUGÊNIO SCHAUFFERT NETO - SC010781
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
§ 2o, DO CPC. REVISÃO
ART. 85,
DO PERCENTUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório e
nos critérios legais do
§ 2o, do CPC, concluiu pela razoabilidade do
art. 85,
percentual fixado a título de honorários advocatícios. A revisão do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para reavaliar o trabalho
do causídico e a complexidade da demanda encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 917bf764-a98a-4744-ab82-82e2fde29378

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820818 - SC (2024/0462675-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS
: SANDRO ANTÔNIO SCHAPIESKI - SC011199

AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377

ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: LINK SUL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685

EUGÊNIO SCHAUFFERT NETO - SC010781
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
§ 2o, DO CPC. REVISÃO
ART. 85,
DO PERCENTUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório e
nos critérios legais do
§ 2o, do CPC, concluiu pela razoabilidade do
art. 85,
percentual fixado a título de honorários advocatícios. A revisão do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para reavaliar o trabalho
do causídico e a complexidade da demanda encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SEARA ALIMENTOS S.A. e OUTRA contra
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EMERGENTES,
LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA DEVE SER RESSARCIDA DOS
PREJUÍZOS SOFRIDOS, ASSIM COMO DOS VALORES QUE DEIXOU DE
LUCRAR, EM RAZÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA PARTE RÉ. DESACOLHIMENTO. PROVA ORAL QUE
COMPROVOU QUE NÃO HOUVE IMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS PELA
PARTE RÉ, APENAS SOLICITAÇÃO DE MELHORIAS. INVESTIMENTOS
REALIZADOS POR CONTA E RISCO DA AUTORA.
Documento eletrônico VDA52219392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:09
Código de Controle do Documento: 46541050-065a-43e7-839e-dc32cd772bd0

PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA
EQUITATIVA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA QUANDO OS
VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA FOREM ELEVADOS. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.
PRECEDENTE VINCULANTE. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO
§2o,
ART. 85,
DO CPC. POR OUTRO LADO, CABÍVEL A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
PARA O IMPORTE EQUIVALANTE A 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
MONTANTE CONDIZENTE COM O SERVIÇO PRESTADO PELO CAUSÍDICO DA
PARTE ADVERSA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 1924)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1982/1988).
No recurso especial, as recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, I, do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do
art. 489,
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação, pois o Tribunal se limitou a
reproduzir o texto do
§ 2o, do CPC, sem explicar sua relação com a causa;
art. 85,
(ii)
II, do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
art. 1.022,
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar a omissão
apontada nos embargos declaratórios, especificamente sobre a ausência de utilização
dos critérios legais para a fixação dos honorários;
(iii)
§ 2o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil – porque o Tribunal,
art. 85,
ao reduzir os honorários advocatícios, criou um novo critério não previsto em lei – o
elevado valor da causa – ao invés de se basear nos parâmetros estabelecidos nos incisos
do referido artigo, como o zelo profissional e o tempo de duração do processo.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 2028/2040) .
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 2043/2044), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à fixação
dos honorários advocatícios, ponderando os critérios legais para justificar a redução do
percentual arbitrado, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Isso porque, confrontando as peculiaridades da causa com os
parâmetros definidos pelo §§ 2o e 8o do
do CPC, sobretudo: o grau de
art. 85
zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a
importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, constata-se que a verba sucumbencial arbitrada na origem
Documento eletrônico VDA52219392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:09
Código de Controle do Documento: 46541050-065a-43e7-839e-dc32cd772bd0

não se encontra em conformidade com os parâmetros legais, merecendo
alteração. Em que pese o elevado tempo de serviço prestado pelo procurador
da parte adversa, porquanto a demanda foi ajuizada no ano de 2009, entendo
que o importe equivalente a 15% sobre o valor da causa revela-se exorbitante
ao trabalho despendido pelo causídico, notadamente por se tratar de demanda
com elevado valor da causa (R$ 11.790.107,81) - evento 367, DEC1031" (e-
STJ fl. 1921).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Documento eletrônico VDA52219392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:09
Código de Controle do Documento: 46541050-065a-43e7-839e-dc32cd772bd0

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No mais, as recorrentes sustentam que o acórdão, ao reduzir os honorários de
15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) com base no elevado valor da causa,
teria violado o
§ 2o, do CPC e a tese firmada no Tema no 1.076/STJ.
art. 85,
É preciso registrar, inicialmente, que o acórdão recorrido, nos termos do que
dispõe o Tema no 1.076/STJ, fixou os honorários com base no artigo 85, § 2o, do CPC,
utilizando como base de cálculo o valor da causa, tendo em vista que não houve
condenação e também não se mostrou possível mensurar o valor econômico obtido.
Concluiu, porém, que embora não fosse o caso de fixação por equidade, o
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa se mostrava excessivo
diante do trabalho realizado, sendo mais adequado o patamar mínimo de 10% (dez por
cento). A Corte local levou em consideração os critérios previstos nos incisos do § 2o do
do CPC para modular o percentual dentro dos limites legais.
art. 85
Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal local acerca da adequação do
percentual de honorários fixado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, para reavaliar o trabalho desempenhado pelo advogado, a complexidade da
causa e o tempo de tramitação.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
CONSÓRCIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
§ 3o, DO CDC. APLICAÇÃO DA
ART. 28,
SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio constituído
sob o regime da
ainda que não goze de personalidade
Lei n. 6.404/1976,
jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade judiciária.
3. A jurisprudência do Tribunal estadual está em consonância com a do STJ
que entende que, na hipótese de responsabilidade derivada de relação de
consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas é
afastada, por força da disposição contida no
§ 3o, do CDC. Incidência
art. 28,
da Súmula n. 83 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a
manutenção do valor fixado e a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA52219392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:09
Código de Controle do Documento: 46541050-065a-43e7-839e-dc32cd772bd0

5. A revisão do montante dos honorários advocatícios exige o reexame
de fatos e provas, excetuada a hipótese em que a verba fixada se revele
irrisória ou exorbitante, por destoar dos critérios legais e dos
parâmetros de razoabilidade, o que não se observa nos caso dos autos.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.883.282/RJ,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/6/2025,
12/6/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação declaratória de inexistência de débito e de reparação de
danos, no qual se insurgia contra os critérios para a fixação de honorários de
sucumbência.
2. A sentença declarou inexigível o débito e condenou a parte demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. O Tribunal a quo manteve
a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários de sucumbência
devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico
obtido, considerando a cumulação de pedidos na ação. III. RAZÕES DE
DECIDIR
4. O STJ consolidou entendimento de que, nas causas em que houver
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal.
5. O entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
6. A revisão do percentual de honorários fixado pelo Tribunal de
origem é inviável no âmbito do STJ, pois demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta
Corte.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não decorre do
art. 1.021,
mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência
qualificada do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Nas causas em que houver condenação, este é o critério
a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal. 2. A revisão do
percentual de honorários fixado pelo Tribunal de origem é inviável, em razão
da Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a configuração de intuito manifestamente protelatório'.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o; CPC,
§ 4o.
art. 85,
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.850.512/SP,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
16/3/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.288.365/DF,
Turma, julgado em
AgInt no
relatora
4/11/2024;
AREsp n. 1.509.639/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
21/8/2023;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.894.530/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
2/2/2021;
AREsp n. 2.633.658/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/10/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.498.751/PE,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG,
11/11/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
"
28/3/2017.
(AgInt no REsp no 2.167.301/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
7/4/2025,
10/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
DANO
AMBIENTAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
Documento eletrônico VDA52219392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:09
Código de Controle do Documento: 46541050-065a-43e7-839e-dc32cd772bd0

COLETIVOS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO
PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O dano extrapatrimonial deve ser quantificado de acordo com os critérios de
proporcionalidade, moderação e razoabilidade, cabendo ao prudente arbítrio
judicial essa definição. A quantificação deve, ainda, levar em consideração as
particularidades dos fatos e as circunstâncias do caso concreto, além de estar
alinhada à função sancionatória e pedagógica da reparação.
1.1. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (acerca da
razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral
coletivo) demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o
que é defeso dada a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça de conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial,
tendo em vista que é excepcional a revisão de honorários advocatícios,
incumbência que cabe as instâncias ordinárias.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.406.061/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
26/2/2025,
6/3/2025

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso foi interposto pela
art. 85,
parte já beneficiada com a fixação da verba sucumbencial na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:09
Código de Controle do Documento: 46541050-065a-43e7-839e-dc32cd772bd0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.820.818 / SC
Número Registro: 2024/0462675-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150155220098240033
0186875212012824000050001
0186875212012824000050002
150155220098240033 186875212012824000050001 186875212012824000050002 20120041735
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS S/A
AGRAVANTE : CARGILL AGRÍCOLA S A
ADVOGADOS : SANDRO ANTÔNIO SCHAPIESKI - SC011199
AQUILES TADEU GUATEMOZIM - SP121377
ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: LINK SUL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - SC008685
EUGÊNIO SCHAUFFERT NETO - SC010781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 6df3bead-1281-498d-8877-707929295e57

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 6df3bead-1281-498d-8877-707929295e57